Tribunal: TJDFT
Processo: 0716069-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716069-44.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GREGORY LUIZ RIBEIRO CORREA, L. M. G. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: HELEN CAROLINA GOMES RIBEIRO RECORRIDO: ROBERTO CESAR CORREA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO. DADOS A SEREM DEMONSTRADOS POR PROVA DOCUMENTAL. CERTIDÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. OCUPAÇÃO EXERCIDA SEM EXCLUSIVIDADE. PRETENSÃO DE USUCAPIR PARTE DO TERRENO MAIOR ONDE AUTORIZADA, PELOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS, A EDIFICAÇÃO DE MORADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS GENITORES DE UM DOS RÉUS E AVÓS DO INFANTE. INEXISTÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. USUCAPIENTES QUE OCULTAM A OCUPAÇÃO DECORRENTE DE VÍNCULOS FAMILIARES. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL. IMÓVEL ANTERIORMENTE PENHORADO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDAMENTE EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENDIDA INDUÇÃO A ERRO DO JUÍZO E IMPOSIÇÃO DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE QUE BUSCOU A CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL EM OUTRO PROCESSO. RESPONSABILIZAÇÃO CABÍVEL. MULTA. SANÇÃO APLICADA POR COMPORTAMENTO PROCESSUAL MALICIOSO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 2. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Inteligência do art. 1.240, caput, do Código Civil. 3. Quaisquer das modalidades de usucapião exigem prova de exercício de posse com inequívoco “animus domini”, o qual é evidenciado, exteriormente, pelo comportamento do possuidor, que age como se fora, de fato, proprietário do bem. 4. Não exercem posse com “animus domini” os que a detêm de forma direta, mas temporariamente, por força de autorização de uso. Não se pode adquirir por usucapião a propriedade da coisa ocupada em razão de ato de mera permissão. Outrossim, desprovida de elementar plausibilidade jurídica a pretensão de usucapir apenas parte do terreno em que edificada uma morada. Lote urbano de inadmissível fracionamento. 5. Incorre em litigância de má-fé a parte que, em ação de usucapião, ajuiza a demanda tão somente após a arrematação do imóvel em processo de execução movido contra os reais proprietários do bem e omite informação essencial consistente na ocupação do imóvel juntamente com os proprietários, com os quais possuem vínculos familiares. Comportamento processual malicioso pelo manifesto desrespeito aos deveres de probidade, lealdade e boa-fé. Ajuizamento da ação para alcançar objetivo ilegal consistente na desconstituição da penhora do imóvel em processo de execução. Multa por litigância de má-fé mantida em sua integralidade. Art. 80, III, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 80, ambos do CPC, indicando ofensa ao princípio do devido processo legal; c) artigo 1.240 do Código Civil, sustentando estarem preenchidos os requisitos para o reconhecimento da usucapião. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, asseverando violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.” (AgInt no AREsp n. 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 7o e 80, ambos do CPC, e 1.240 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à litigância de má-fé e carência de preenchimento dos requisitos legais da usucapião decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, quanto à multa: “No caso, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, quanto ao cabimento da multa por litigância de má-fé, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.233.362/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). De igual sorte, em relação à usucapião: “A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto aos requisito para o reconhecimento da usucapião, especialmente a ausência de animus domini, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.301.738/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009